Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-49.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0005089-49.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SERGIO LUNETTA D E S P A C H O Intimado, em id 54873126, para se pronunciar acerca da proposta apresentada pelo BANCO BRADESCO S/A (id 54870965), SERGIO LUNETTA, autor da ação, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de id 55698237. Após a determinação de intimação pessoal do autor/apelado (id 55724209), a Defensoria Pública, que o representa, registrou ciência (id 55757792 e id 56271362) sem nada requerer. O documento de id 56940659 registra que a intimação pessoal foi infrutífera, diante da mudança de endereço de apelado. Pois bem. Nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil, cabem a todos os sujeitos do processo cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nesse contexto, muito embora seja dever do Poder Judiciário incentivar a resolução de conflitos por meio da autocomposição (art.3o, §3o, CPC), encontra limites de atuação, não lhe sendo dado substituir-se às partes, cabendo à parte interessada diligenciar em busca da realização do acordo extrajudicial. Assim, por ora, tendo em vista que as partes não apresentaram a celebração de acordo, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 8833901. Brasília, assinado e datado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator